Tribunal: TJSP
Processo: 1014390-89.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Insurgência dos requeridos – Não restou demonstrado que os requeridos usucapiram o imóvel em questão – Posse dos requeridos que não foi legitimada – Direito real dos autores sobre o bem imóvel que restou cabalmente demonstrado – Autores que devem ser imitidos na posse do imóvel – Pagamento de perdas e danos pelo período da posse indevida

Ementa:
Ação de imissão na posse – Sentença de procedência – Insurgência dos requeridos – Não restou demonstrado que os requeridos usucapiram o imóvel em questão – Posse dos requeridos que não foi legitimada – Direito real dos autores sobre o bem imóvel que restou cabalmente demonstrado – Autores que devem ser imitidos na posse do imóvel – Pagamento de perdas e danos pelo período da posse indevida a contar da citação até a imissão da parte autora na posse do bem –– Vedação ao enriquecimento sem causa – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.